Tribunal: TJDFT
Processo: 0709387-34.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. PREMILINAR DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A defesa não solicitou, na fase de resposta à acusação, a realização de prova pericial sobre as imagens obtidas pelas câmeras de segurança. Ademais, ainda que demonstrada a necessidade do laudo pericial, a ausência de realização não acarretou prejuízo ao réu, pois se trata apenas de prova subsidiária e confirmatória do depoimento da vítima, suficiente por si só para ensejar a condenação. Não havendo demonstração do prejuízo, não há como se declarar nulidade da prova.
2. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima.
3. O pedido de concessão da gratuidade da Justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado
4. Recurso conhecido e improvido.